Tribunal: TJMT
Processo: 0001840-95.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001840-95.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO ANTELLO E SILVA - CPF: 200.287.171-04 (APELADO), CIRLENE DE CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA - CPF: 833.052.031-53 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória. Impropriedade recursal. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta contra decisão interlocutória que, no curso de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição em relação a um dos executados e determinou o prosseguimento da execução em relação ao outro.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória; e (ii) se a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. O recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015 do CPC/2015, sendo pacífico o entendimento de que a interposição de apelação em tais casos configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que entende ser inaplicável o princípio da fungibilidade quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configurando erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória.

5. O agravante limitou-se a reiterar as alegações de que a apelação deveria ser admitida com base no princípio da fungibilidade, sem trazer novos argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

6. O entendimento pacífico do STJ autoriza a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno, quando o recorrente apenas repisa argumentos já afastados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável quando há erro grosseiro na escolha do recurso cabível, conforme pacificado pelo STJ."

"A decisão interlocutória que não extingue integralmente o processo deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BRADESCO SA contra a decisão que, por falta de hipótese de cabimento, não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0001840-95.2007.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra LUIZ EDUARDO ANTELLO E SILVA e CIRLENE DE CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA, proclamou, de ofício, a prescrição da pretensão executiva quanto ao executado Luiz Eduardo Antello e Silva, determinando o prosseguimento da ação “
apenas em relação à executada Cirlene de Campos Duarte Antelo e Silva”
(cf. Id. nº 147901157).

O agravante sustenta que, em razão do princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido o recurso de apelação interposto, pois foram preenchidos os requisitos da ausência de erro grosseiro e de má-fé, afinal, a decisão combatida foi denominada de sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reconsiderada, ou, então, que o agravo interno seja provido, para que o recurso de apelação seja conhecido e provido

(cf. Id. n. 248297154)
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Como relatado, a decisão combatida pelo presente apelo não encerrou o presente processo, pois determinou o prosseguimento da execução quanto aos demais executados.

Neste caso, como o processo teve continuidade, o STJ entende que o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação, como se vê a seguir:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. AGRAVO. RECURSO CABÍVEL. ACÓRDÃO QUE SEGUE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que admite a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que extingue a ação principal sem julgamento de mérito, determinando o prosseguimento do processo em relação à reconvenção. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos óbices invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser ele integralmente mantido. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 751.625/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 1/6/2016.)

Logo, considerando que a interposição de apelação no caso configurou hipótese de erro grosseiro e inescusável, o que afasta a possibilidade de atenuação do equivoco pela incidência do princípio da fungibilidade, cumpre-me reconhecer e declarar que o recurso não atende os requisitos legais necessários à sua admissão.

Essa é a orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria, sendo unívoco o entendimento de que, “a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel.
Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

Nesse sentido, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não merece ser conhecido o recurso, eis que a decisão que julga parcialmente o mérito da ação deve ser atacada por agravo de instrumento, conforme disposto no art. 356, § 5º do CPC, tendo constado expressamente na decisão que a ação prosseguirá para apreciação do pedido de reconvenção NÃO CONHECIDO O RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50007783720218210017, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-10-2021)

Portanto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC,
não conheço do recurso
.

(...)”.

No caso, a decisão agrava é compatível com a jurisprudência pacífica sobre o tema, que afasta, inclusive, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de cognoscibilidade do recurso de apelação, já refutada, e, considerando, ainda, que o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025